Tribunal: STF
Processo: RHC 84353
Classe: RHC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-09-21
Data de publicação: 2004-09-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR
HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISO I, DO CP). ALEGAÇÃO DE
 VÍCIO NA QUESITAÇÃO E AUSÊNCIA DE QUESITO OBRIGATÓRIO, RELATIVO À
LEGÍTIMA DEFESA.
A quesitação formulada e os demais dados extraídos
 do processo não permitem que haja espaço para falar-se em confusão
por parte dos jurados com a utilização, no terceiro quesito, da
expressão "mediante ajuste". Patente pela denúncia, pela pronúncia e
 outras peças dos autos que a dita expressão foi utilizada
simplesmente para registrar a co-autoria do delito, sem que fosse
capaz de provocar a menor confusão nos jurados quanto à prematura
qualificação por "paga promessa". Mesmo porque não há nenhuma
referência no feito sobre eventual promessa de pagamento. No tocante
 à quesitação das qualificadoras referidas na pronúncia, os jurados
foram indagados em quesitos próprios, de forma individualizada, como
 ordena a lei (4º e 5º quesitos), não existindo o mínimo indício de
que tenha havido a confusão argüida pelo recorrente.
Improcedência
 da alegada nulidade decorrente da ausência de quesito obrigatório
sobre a legítima defesa. A defesa do paciente sustentou tese diversa
 (negativa de participação), não se extraindo dos debates ou dos
depoimentos prestados pelo acusado -- na primeira fase ou em
Plenário -- qualquer referência à mencionada excludente de
ilicitude. Inexistência de violação ao art. 484, inciso III, do
CPP.
Recurso ordinário desprovido.